Tribunal: STF
Processo: RE 87151
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-11
Data de publicação: 1977-05-11

Ementa:
DURAÇÃO DE TRABALHO EM ESTABELECIMENTO BANCARIO.COMPETÊNCIA DA
UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (ART. 8., XVII, LETRA 'B',
IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). HORARIO FIXADO EM LEI MUNICIPAL
COM AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTS. 224 E 225 DA C.L.T.. DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DA LEI 2.532. DE  20 DE OUTUBRO
DE 1.971. DO MUNICÍPIO DE RIBEIRAO PRETO (SP).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.